Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-78.2009.8.11.0025
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004420-78.2009.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA - CPF: 035.371.551-40 (EMBARGANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO), SERGIO ANDRADE CORONATO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Agravo Interno que foi negado o provimento interposto contra decisão que negou seguimento ao Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste
em saber se há omissão no acórdão que desproveu o Agravo Interno.

III. Razão de decidir

3. O acórdão embargado
não contém vícios do art.
1.022 do Código de Processo Civil, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1.
Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida quando o acórdão aprecia adequadamente os pedidos e fundamentos da causa.
”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0004420-78.2009.8.11.0025

PARTE(S) EMBARGANTE(S): ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA

PARTE(S) EMBARGADA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso E
xtraordinário
.

O
embargante, em síntese, alega
que
“o r. acórdão não enfrentou essa tese sob a perspectiva específica do procedimento do Júri, limitando-se a afirmar inexistência de coação ou prejuízo concreto, sem analisar o impacto sistêmico da matéria à luz da vedação expressa do art. 478, II, do CPP
”
.

Recurso tempestivo
(id.
348900380
)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
350795856
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sed
e de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/
STJ .
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no
art
.
619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas
n .
7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.
3 .
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por ISMAEL CORATO DE OLIVEIRA, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Tema 339/STF, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão de id. 311835350. Alegou violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ofensa aos
arts
. 478, inciso II e 619, ambos do Código de Processo Penal.

E, como relatado, nas razões do presente recurso disse ter alegado nulidade do seu interrogatório judicial, mas não foi enfrentado no v. acórdão recorrido à luz do art. 478, II, do Código de Processo Penal. Cita que o Juízo a quo reconheceu a qualificadora elencada no artigo 121, §2º, II (motivo fútil), do Código Penal, sem fundamentação adequada.

Todavia,
no
constou no v. acórdão recorrido:

“No caso em análise, conforme se verifica dos autos, especialmente do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 289081364, p. 136-137), do Termo de Qualificação (Id. 289081364, p. 259) e do respectivo registro audiovisual (Id. 289081365, p. 498), o recorrente foi formalmente cientificado de seus direitos fundamentais, inclusive do direito ao silêncio e à não autoincriminação.

Durante o interrogatório judicial, o recorrente, devidamente informado de seu direito ao silêncio, optou por prestar declarações em juízo de forma espontânea e voluntária, sem
qualquer indício de coação, intimidação ou abuso de autoridade por parte do representante do Ministério Público ou do Juízo. Inclusive, durante o ato, não houve qualquer manifestação de protesto, irresignação ou pedido de intervenção por parte do seu defensor técnico,
o qual
acompanhou todo o ato processual sem apontar irregularidade.

(...)

Ademais, o direito ao silêncio, assegurado no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 186 do Código de Processo Penal, visa a proteger o acusado contra a autoincriminação forçada, e não a impedir a formulação de perguntas por parte da acusação ou do juízo, especialmente se não há oposição da defesa nem demonstração de prejuízo concreto.

A respeito do tema este Tribunal já decidiu que a nulidade no processo penal exige demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

(...)

No caso em análise, não houve qualquer forma de censura, insinuação pejorativa ou constrangimento dirigido ao réu por ter optado pelo silêncio em sede inquisitorial, tampouco tentativa de fazer uso indevido desse silêncio como prova de culpa. As perguntas formuladas pelo membro do Parquet, ainda que tangenciassem a opção do réu por não se manifestar na fase policial, não ultrapassaram os limites do contraditório nem subverteram a lógica da autodefesa, tendo sido respondidas livremente pelo interrogado, o qual, inclusive, justificou sua decisão anterior com base na orientação de seu advogado.

(...)

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

Diversamente do que sustenta a Defesa, o juízo a quo, ao reconhecer a presença de indícios suficientes para a submissão da referida qualificadora à apreciação do Tribunal do Júri, motivou adequadamente sua decisão, dentro dos parâmetros legais exigidos para a fase de admissibilidade da acusação.

Com efeito, conforme se extrai da r. sentença, o magistrado destacou que a motivação do crime estaria calcada em episódio de natureza absolutamente banal, o que ensejou um
desentendimento entre ambos e, na sequência, culminou na prática do delito com o uso de arma branca. Trata-se de motivação desproporcional à gravidade do resultado pretendido, característica típica do motivo fútil, cuja apreciação, por força do princípio da soberania do júri, deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

(...)

Além disso, verifica-se a possibilidade de o crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ofendido parece ter sido atacado, sem possibilidade de esboçar reação, e, em um momento de distração, quando conversava com outra pessoa presente no local, foi surpreendida pelos golpes de canivete desferidos pelo recorrente.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.”

O acórdão fundamentado de maneira sucinta não contraria o dispositivo mencionado, e tampouco implica na alegada nulidade, conforme o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. Assim, para que haja violação ao referido dispositivo constitucional, seria necessário que a decisão estivesse completamente desprovida de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“Tema 339/STF

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mormente porque deixou de analisar as teses alardeadas, atinentes a exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Contudo, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº
339, firmou
a seguinte tese:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (
g.n
)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam a confirmação da pronúncia do acusado, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no Tema 339/STF, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Dessa forma, verifica-se que consta no acórdão do Agravo Interno a justificativa quanto à adequada aplicação do Tema nº 339/STF
na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário
ao transcrever os exatos pontos em que a questão supostamente omissa foi abordada no acórdão originário
, não havendo omissão a ser sanada.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026